Tribunal: CARF
Processo: 11516.720483/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Leonardo Correia Lima Macedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720483/2013-00
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-007.263 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRF - BRASIL FOODS S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. CABIMENTO.
EFEITOS INFRINGENTES.
Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição
e omissão existentes no julgado. Verificada a contradição, acolhem-se os embargos para
sanar o vício constatado. Decisão com efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para a) retirar da ementa os trechos estranhos
a lide; e b) manter a glosa dos gastos com fretes.
(documento assinado digitalmente)
PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa,
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, em face do Acórdão no 3201-005.562, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006, 2008
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720483/2013-00
Fl. 17572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.263 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720483/2013-00

determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
PIS/COFINS. FRETE. LOGÍSTICA. MOVIMENTAÇÃO CARGA.
Os serviços de movimentação interna de matéria-prima durante o processo produtivo da
agroindústria geram direito ao crédito.
PIS/COFINS. CRÉDITOS. AGROINDÚSTRIA. INSUMOS UTILIZADOS NA
PRODUÇÃO DE MATÉRIA- PRIMA. POSSIBILIDADE.
Não existe previsão legal para que a autoridade administrativa seccione o processo
produtivo da empresa agroindustrial, separando a produção da matériaprima (toras de
eucalipto) da fabricação de celulose, com o fim de rejeitar os créditos apropriados na
primeira etapa da produção. Os art. 3o, inc. II, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03
permitem o creditamento relativo aos insumos aplicados na produção ou fabricação de
bens destinados a venda.
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA.
Os arts. 3o, II, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 atribuem o direito de crédito em
relação ao custo de bens e serviços aplicados na "produção ou fabricação" de bens
destinados à venda. O art. 22-A da Lei no 8.212/91 considera "agroindústria" a atividade
de industrialização da matéria-prima de produção própria. Sendo assim, não existe
amparo legal para que a autoridade administrativa seccione o processo produtivo da
empresa agroindustrial em cultivo de matéria-prima para consumo próprio e em
industrialização propriamente dita, a fim de expurgar do cálculo do crédito os custos
incorridos na fase agrícola da produção.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS
NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
VEDAÇÕES DE CREDITAMENTO.
É vedada a apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep em relação a bens
e serviços adquiridos em operações não sujeitas à incidência ou sujeitas à incidência
com alíquota zero ou com suspensão dessa contribuição, independentemente da
destinação dada aos bens ou serviços adquiridos.
É vedada a apropriação de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep em relação a bens
e serviços adquiridos em operações beneficiadas com isenção e posteriormente:
a) revendidos; ou b) utilizados como insumo na elaboração de produtos ou na prestação
de serviços que sejam vendidos ou prestados em operações não sujeitas ao pagamento
dessa contribuição.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
MESMA PESSOA JURÍDICA. DIREITO A CRÉDITO.
Na sistemática de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, há possibilidade de creditamento na modalidade aquisição de insumos e na
modalidade frete na operação de venda, em relação aos dispêndios com serviços de
transporte suportados pela pessoa jurídica no deslocamento de produtos acabados ou em
elaboração entre os seus diferentes estabelecimentos.
A Embargante alega contradição entre o consignado na ementa e o seu
dispositivo. Além disso, alega omissão no que toca ao tema do creditamento sobre fretes.
A análise de admissibilidade dos embargos deu razão a Embargante, e-fl. 521 e
seguintes, conforme reproduzido a seguir:
4. Conclusão
Diante do exposto, com base nas razões aqui externadas, e com fundamento no art. 65
do Anexo II do RICARF, DOU SEGUIMENTO aos Embargos de Declaração opostos
pelo sujeito passivo, para que o colegiado aprecie os apontamentos de omissão (sobre a
Fl. 17573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.263 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720483/2013-00

razão de glosa em relação a fretes atinente à comprovação de ter a empresa suportado o
ônus correspondente) e contradição (entre a ementa e o voto condutor, em relação à
possibilidade de a autoridade fiscal seccionar o processo produtivo da empresa
agroindustrial).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, Relator.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se à análise
individualizada das matérias referidas nos embargos.
Contradição
A Embargante suscita contradição no que se refere a trechos da ementa que não
foram tratados no julgado, e-fl. 17758.
Ocorre que, examinando o inteiro teor do acórdão, observa-se que a ementa faz
referência a matérias que não foram abordadas no julgado e que sequer compõem a lide.
Com efeito, s.m.j., não há nos autos discussão sobre a (im)possibilidade da autoridade
fiscal seccionar o processo produtivo da empresa agroindustrial, não tendo sido tal
ponto examinado no voto condutor do julgado.
Sobre este ponto entendo que assiste razão a Embargante. De fato, o tema não foi
tratado no julgado, cabendo retirar da ementa os seguintes trechos que fazem menção a matéria
estranha a lide.
PIS/COFINS. CRÉDITOS. AGROINDÚSTRIA. INSUMOS UTILIZADOS
NA PRODUÇÃO DE MATÉRIA- PRIMA. POSSIBILIDADE.
Não existe previsão legal para que a autoridade administrativa seccione o processo
produtivo da empresa agroindustrial, separando a produção da matéria-prima (toras de
eucalipto) da fabricação de celulose, com o fim de rejeitar os créditos apropriados na
primeira etapa da produção. Os art. 3o, inc. II, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03
permitem o creditamento relativo aos insumos aplicados na produção ou fabricação de
bens destinados a venda.
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA.
Os arts. 3o, II, das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 atribuem o direito de crédito em
relação ao custo de bens e serviços aplicados na "produção ou fabricação" de bens
destinados à venda. O art. 22-A da Lei no 8.212/91 considera "agroindústria" a atividade
de industrialização da matéria-prima de produção própria. Sendo assim, não existe
amparo legal para que a autoridade administrativa seccione o processo produtivo da
empresa agroindustrial em cultivo de matéria-prima para consumo próprio e em
industrialização propriamente dita, a fim de expurgar do cálculo do crédito os custos
incorridos na fase agrícola da produção.
Assim, de forma conclusiva, a ementa deve ser adequada mediante a exclusão dos
itens acima para que efetivamente reflita o julgamento do recurso.
Omissão
A Embargante suscita omissão no que se refere a falta de manifestação sobre a
principal razão da glosa ao crédito sobre fretes: a ausência de demonstração, pelo contribuinte,
de que suportou o ônus dos fretes, e-fl. 17559.
Fl. 17574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.263 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720483/2013-00

Nota-se que o Colegiado entendeu que os gastos com frete geram direito ao crédito de
PIS/COFINS, revertendo a glosa fiscal sem nada mencionar sobre a principal razão para
a glosa, a saber, a ausência de demonstração, pelo contribuinte, de que suportou o ônus
dos fretes.
Sobre este ponto entendo que também assiste razão a Embargante. De fato, a
questão central para a glosa foi a falta de comprovação quanto ao ônus suportado pelo vendedor.
Tal comprovação é essencial para o deslinde do tema.
Da leitura dos autos fica evidente que tanto durante a fiscalização, quanto na
apresentação da impugnação a Recorrente não foi capaz de comprovar o ônus quanto aos gastos
com o frete.
No anexo I ao Termo de Verificação Fiscal há a informação de que o contribuinte
foi intimado diversas vezes a demonstrar o efetivo dispêndio com fretes, não tendo logrado
efetuar tal comprovação, razão pela qual a autoridade fiscal efetuou as glosas:

Fl. 17575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.263 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720483/2013-00

A falta de provas que comprovassem a vinculação dos conhecimentos de fretes
com as notas fiscais foi a razão para a negativa por parte do juízo a quo.
Não comprovado pelo contribuinte a legitimidade do direito creditório pleiteado,
apesar de todas as oportunidades recursais, não é possível deferir-lhe o pleito.
Dessa forma, voto por manter a glosa dos fretes, por falta de comprovação da
Recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, com efeitos
infringentes, para a) retirar da ementa os trechos estranhos a lide; b) manter a glosa dos gastos
com fretes.
Fl. 17576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.263 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720483/2013-00

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO

Fl. 17577
DF CARF MF
Documento nato-digital